Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-61.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705694-61.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RENATA CRISTINA FERREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Ofício 21/2025 - Câmara de Uniformização, ID 71687983 encaminha decisão proferida pelo Desembargador Alfeu Machado, Relator da Reclamação 0718088-05.2025.8.07.0000, proposta pela recorrida destes autos, a qual determina que sejam apresentadas informações. É o breve relatório. Decido. Em observância à decisão acima referida, esclarece-se que as informações solicitadas foram prestadas por ofício, em anexo, e deverão ser encaminhadas com urgência pela Secretaria dessa Turma Recursal ao Excelentíssimo Desembargador Relator Após, aguarde-se julgamento da Reclamação no 0718088-05.2025.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito Presidência 1a Turma Recursal